Tribunal: TJSP
Processo: 1013973-20.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Recurso autora que não trata de alguns encargos impugnados na petição inicial. Ausência de dialeticidade. Questões não devolvidas a esta Instância. Recurso não conhecido nessa parte – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Recurso autora que não trata de alguns encargos impugnados na petição inicial. Ausência de dialeticidade. Questões não devolvidas a esta Instância. Recurso não conhecido nessa parte – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 3. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 4. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 5. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 6. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 7. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Valor que que não é excessivo pois corresponde a menos de 3% do valor total do crédito mutuado – 8. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 9. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinada sua exclusão. Necessidade de recálculo do débito em vista da exclusão da tarifa de avaliação e do seguro prestamista – Sentença reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013973-20.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILBERTO BERNARDO BENEVIDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, na parte conhecida, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1013973-20.2019.8.26.0008
Apelante/Autor: Gilberto Bernardo Benevides (Justiça gratuita)
Apelada/Ré: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo Foro Regional de Tatuapé 5a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Márcia Cardoso
Voto no 9543
APELAÇÃO
CÍVEL

Contratos
bancários

Financiamento de veículo Ação revisional Sentença de
improcedência
Inconformismo do autor
1. Recurso
autora que não trata de alguns encargos impugnados na
petição inicial. Ausência de dialeticidade. Questões não
devolvidas a esta Instância. Recurso não conhecido nessa
parte
2. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício
do contraditório e ampla defesa pelas partes 3. Mérito.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça 4.
Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às
instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano.
Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de
Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal
Federal
Não comprovada a cobrança de taxa de juros
remuneratórios superior à média do mercado
5.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no
121 do E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada 6. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na
utilização da Tabela Price conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. n. 1.124.522/RS) 7. Tarifa de cadastro. Cobrança
permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS,
julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto
recurso repetitivo. Valor que que não é excessivo pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
3
corresponde a menos de 3% do valor total do crédito
mutuado 8. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade
de cobrança, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço.
Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva
prestação dos serviços. Cobrança afastada 9. Seguro de
proteção financeira. Configuração de venda casada segundo
entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinada sua
exclusão. Necessidade de recálculo do débito em vista da
exclusão da tarifa de avaliação e do seguro prestamista
Sentença
reformada

Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 273/278, cujo relatório se adota, que,
em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial e o condenou no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Apelo o autor a fls. 280/292. Sustenta,
preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito alega, em síntese,
ser indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado,
que deve ser substituído pelo método Gauss, se insurgindo contra a
capitalização de juros, não expressamente contratada, e contra a
abusividade da taxa convencionada, que excede a taxa de 1% referida
pela legislação civil, ou a taxa média praticada no mercado, aduzindo,
por fim, serem nulas as cobranças das tarifas de cadastro e de avaliação
de bem, assim como do seguro prestamista.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
4
da concessão da gratuidade de justiça.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 295/308).
É o relatório.
Nas razões recursais, no que concerne às tarifas
e encargos, o apelante menciona somente as tarifas de cadastro e de
avaliação do bem e o seguro prestamista, nada referindo sobre os demais
encargos impugnados na petição inicial.
Assim, diante da ausência de impugnação
específica em relação às demais tarifas, defeso a esta Corte apreciar sua
regularidade, eis que não devolvida a questão a esta Instância, razão pela
qual não se conhece das matérias não ventiladas no apelo.
Passando-se à apreciação do recurso, rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa, vez que a produção de prova
pericial contábil é desnecessária para a apreciação dos pedidos
formulados na inicial, que tratam de questões para as quais basta a
interpretação contratual tomando-se por parâmetro a lei e a
jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento
jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário
das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir
sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.
No caso, o processo de fato prescindia de instrução probatória
complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
5
lide uma medida adequada, de promoção da economia processual e
combate à morosidade.
Constata-se,
outrossim,
que
não
foram
desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório,
porquanto não faltaram às partes oportunidades de se manifestar.
Passando-se à análise do mérito, na parte
conhecida o recurso merece prosperar em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da taxa de juros
remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário emitida pelo
autor, da capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, da
utilização da tabela price e a legalidade da cobrança das tarifas de
cadastro e de avaliação do bem, e do seguro prestamista.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
6
Com
relação
aos
juros
remuneratórios
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do
Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. (...)” (STJ, REsp. no 1.061.530/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
7
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do
Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de
juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros
remuneratórios possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao
ano não caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução
tão somente quando comprovado que as taxas estão discrepantes em
relação à taxa de mercado depois de vencida a obrigação, o que não se
demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,19% ao mês e
29,26% ao ano (fl. 31). Estas taxas estão em consonância com a prática
de mercado em setembro de 2016, data na qual foi celebrado o negócio
jurídico, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central1
acerca das taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículo
automotor (1,95% ao mês e 26,13% ao ano). Ademais, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros
remuneratórios somente será reputada abusiva caso supere o dobro da
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012
&exibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
8
taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não é o caso dos autos.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E.
Supremo Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição
Federal, que limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao
ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar, que nunca foi elaborada. Ademais, o referido dispositivo
constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte
tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
9
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida
em 05/09/2016 (fl. 31/32), portanto, em momento posterior à publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca
da cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na
cédula de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n°
541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in
verbis:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
10
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n°
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
11
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi
aprovada em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal
Federal, bem como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização, como exposto acima. Além disso,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não
se pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples
utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato
-
passa,
necessariamente,
pela
constatação
da
eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
12
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis,
portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de
juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp.
no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 03/12/2014).
Por outro lado, foi cobrada tarifa de cadastro no
montante de R$ 599,00 (fl. 31). A legalidade desta tarifa foi reconhecida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no
Recurso Especial no 1.251.331/RS:
“7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
13
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
(...).” (STJ, REsp. no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013).
Ademais, a possibilidade de cobrança da tarifa
de cadastro decorre da ausência de prova acerca da existência de relação
contratual anterior entre as partes, nos termos da Súmula no 566 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
Anote-se, ainda, não se mostrar excessivo seu
valor (R$ 599,00) pois, em conformidade com o entendimento desta d.
Turma Julgadora, a quantia representa menos de 3% do valor total do
crédito mutuado (R$ 21.000,00).
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem, consta no contrato de financiamento que seu valor é de R$ 395,00
(trezentos e noventa e cinco reais). Segundo entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no
1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, esta tarifa é válida,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade
excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
14
No caso, constata-se que a ré juntou apenas um
termo de avaliação (fls. 71/72), com singelas referências às
características do veículo e seu estado geral, sem identificação de quem
o teria elaborado, documento que não é comprobatório da efetiva
realização desse serviço, ou seu pagamento a terceiros. Portanto, nada
justifica a cobrança da respectiva tarifa, pelo que se evidencia não ter a
instituição financeira atendido ao disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
15
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem.
Com relação ao seguro de proteção financeira,
foi cobrado do autor o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso
Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
16
configura venda casada a prática de compelir o consumidor à
contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a possibilidade
de escolher a seguradora, impondo-se aquela parceira da instituição
financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de
seguro de proteção financeira.
Destarte, serão apurados em sede de liquidação
de sentença os valores pagos em excesso pelo apelante, referentes à
tarifa de avaliação do bem, assim como os relativos ao seguro
prestamista, considerando-se os juros remuneratórios incidentes sobre
esses valores, que devem ser expurgados, autorizando-se, desde já, a
compensação do crédito e débito existente entre as partes, abatendo-se
do saldo devedor os valores indevidamente cobrados ou, constatando-se
a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se ao apelante os valores
excedentes, monetariamente corrigidos a partir de cada desembolso, nos
termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013973-20.2019.8.26.0008 -Voto no 9543
17
Por fim, em vista do provimento parcial da
apelação e, consequentemente, a sucumbência recíproca das partes,
modifico a distribuição dos respectivos ônus para condenar a apelante e
o apelado a dividirem as custas e despesas processuais em partes iguais.
Fixo honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa,
cabendo a metade desse valor ao patronos das partes, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, nos
termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código, observada a gratuidade de
justiça concedida ao autor.
Não
é
o
caso
de
majorar
honorários
advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, vez que a apelação foi parcialmente provida e
distribuídos os ônus sucumbências conforme o resultado obtido.
Ante o exposto, pelo meu voto, na parte
conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora